Tribunal: TJMT
Processo: 1014161-10.2024.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014161-10.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 033.312.991-11 (APELANTE), SAUDI JUNIOR TEIXEIRA ALVES - CPF: 026.023.170-39 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
MANTIDA A GRATUIDADE CONCEDIDA AO REQUERIDO. MÉRITO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS ALEGADA EM CONTESTAÇÃO. NÃO APRECIADAS.
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. SEGUROS CONTRATADOS SEM OPÇÃO DO CONSUMIDOR. VENDA CASADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por devedor contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão proposta por instituição financeira, consolidando a propriedade e a posse do veículo em favor da credora. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação, abusividade dos juros remuneratórios e ilegalidade na contratação de seguros, requerendo o reconhecimento da descaracterização da mora e a improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados em percentual superior à média de mercado configuram abusividade; (
ii
) estabelecer se a inclusão compulsória de seguros no contrato caracteriza venda casada; (
iii
) determinar se a abusividade dos encargos contratuais descaracteriza a mora do devedor, afetando a procedência da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade de justiça deve ser mantida quando não demonstrada a capacidade financeira do apelante, não sendo a aquisição de veículo elemento suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência.

O dever de fundamentação exige a análise das teses defensivas deduzidas em contestação; a omissão judicial permite ao Tribunal conhecer diretamente das matérias, nos termos da teoria da causa madura.

O réu pode alegar em contestação matérias que descaracterizam a mora, não sendo exigível a propositura de ação revisional autônoma ou reconvenção, em respeito aos princípios da economia processual e da instrumentalidade.

A taxa de juros remuneratórios contratada (3,79% ao mês) supera em mais de 150% a média de mercado (1,94% ao mês), configurando abusividade por ausência de justificativa concreta para majoração tão expressiva.

A contratação compulsória de seguros, sem comprovação de opção do consumidor, caracteriza venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC, e enseja nulidade da cláusula contratual.

A abusividade dos juros remuneratórios e a ilegalidade na contratação de seguros, incidentes no período de normalidade contratual, descaracterizam a mora do devedor, inviabilizando o acolhimento do pedido de busca e apreensão.

Reconhecida a improcedência da ação, impõe-se a restituição do bem apreendido ou, se alienado, a conversão em perdas e danos, no valor de mercado do veículo à época da apreensão.

Os valores pagos a maior a título de juros abusivos e seguros devem ser restituídos na forma simples, corrigidos desde o desembolso e com juros de mora a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios que supera significativamente a média de mercado, sem justificativa plausível, é abusiva e deve ser limitada ao índice médio divulgado à época da contratação.

A contratação compulsória de seguros em financiamento configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A abusividade de encargos incidentes no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, impedindo a procedência da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 85, § 2o, e 1.013, § 3o; CDC,
arts
. 39, I, e 51, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
10/03/2009; STJ, REsp no 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12/12/2018,
DJe
17/12/2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
j. 21/06/2021,
DJe
01/07/2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
357.081/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17/09/2013,
DJe
23/09/2013.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1014161-10.2024.8.11.0055

RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA
X
OMNI S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de busca e apreensão, ajuizada por OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (sucedida por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A), consolidando nas mãos da parte autora o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito na petição inicial, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida.

Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença para que sejam analisadas as teses defensivas arguidas em contestação, especialmente quanto à abusividade dos juros remuneratórios e à descaracterização da mora, com a consequente improcedência da ação de busca e apreensão.

S
ustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por omissão e ausência de fundamentação, uma vez que o magistrado não teria analisado as teses defensivas arguidas em contestação
.

Argumenta que a abusividade contratual e a descaracterização da mora
.

Questiona os juros remuneratórios e o seguro contratados.

Pondera que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, o que conduziria à improcedência da ação de busca e apreensão.

Em suas contrarrazões (
id
312235884), a parte apelada argumenta, preliminarmente, pela impossibilidade de concessão da gratuidade de justiça ao apelante
.
Por fim, requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares,

Inicialmente, quanto à preliminar suscitada pelo apelado em contrarrazões, referente à impossibilidade de concessão da gratuidade de justiça ao apelante, verifico que tal matéria não foi objeto de decisão pelo juízo a quo, não havendo, portanto, o que reformar neste ponto.

Ademais, a mera aquisição de veículo financiado não constitui, por si só, elemento suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Assim,
mantenho
a gratuidade concedida ao apelante.

O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alegando que o magistrado não analisou as teses defensivas arguidas em contestação, especialmente quanto à abusividade dos juros remuneratórios e à descaracterização da mora.

Após análise da sentença recorrida, constato que, de fato, o juízo a quo limitou-se a afirmar que "a parte autora OMNI S/A Crédito Financiamento e Investimento demonstrou fazer jus à procedência do pedido, já que trouxe à luz a mora da parte devedora quanto ao pagamento das prestações, além da cédula de crédito bancário contratada pelo requerido", sem enfrentar especificamente as alegações de abusividade contratual suscitadas pelo réu.

Mesmo após a oposição de embargos de declaração, o magistrado manteve-se inerte quanto à análise das referidas teses, limitando-se a afirmar que "a mera alegação de eventual abusividade contratual, desacompanhada de documentação técnica ou prova mínima capaz de suscitar dúvida razoável sobre a legalidade da contratação, não é suficiente para descaracterizar a mora".

Ocorre que, conforme se depreende dos autos, o réu apresentou em sua contestação elementos concretos que, em tese, poderiam configurar abusividade contratual, como a discrepância entre a taxa de juros contratada (
3,79% ao mês
) e a média de mercado na época (
1,94% ao mês
), além da alegação de venda casada de seguros.

Tais questões, por sua relevância e potencial impacto na caracterização da mora - pressuposto essencial para a procedência da ação de busca e apreensão - deveriam ter sido enfrentadas pelo magistrado, em observância ao dever de fundamentação das decisões judiciais.

Contudo, em vez de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, entendo mais adequado, em atenção aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, conhecer diretamente das questões suscitadas, uma vez que a causa encontra-se madura para julgamento, nos termos da teoria da causa madura.

Preliminarmente ao exame do mérito propriamente dito, cumpre analisar a alegação do apelado de que a discussão acerca da abusividade contratual deveria ser objeto de ação própria ou reconvenção, não podendo ser suscitada em sede de contestação.

Tal entendimento não merece prosperar. Isso porque, embora a ação de busca e apreensão possua rito especial, nada impede que o réu, em sua defesa, alegue matérias que possam descaracterizar a mora, pressuposto essencial para a procedência da ação.

Com efeito, a comprovação da mora é requisito de procedibilidade da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária. Assim, se o réu alega que a mora está descaracterizada em razão da abusividade dos encargos contratuais, tal matéria pode e deve ser conhecida pelo juízo, independentemente de reconvenção ou ação autônoma.

Ademais, exigir do réu o ajuizamento de ação revisional autônoma ou reconvenção para discutir a abusividade contratual representaria violação aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, além de criar obstáculo injustificado ao exercício do direito de defesa.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada pelo apelado
.

Superadas as questões preliminares, passo
à análise das alegações de abusividade contratual formuladas pelo apelante.

O apelante sustenta a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato de financiamento, alegando que a taxa contratada (
3,79
% ao
mês
) é muito superior à média de mercado na época da contratação (
1,94
% ao
mês
).

A questão central, portanto, consiste em verificar se a taxa de juros pactuada no contrato é abusiva a ponto de descaracterizar a mora do devedor.

Inicialmente, cumpre ressaltar que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros, sendo livre a pactuação de taxas de acordo com as condições de mercado.

Contudo, essa liberdade não é absoluta, encontrando limites nos princípios gerais do direito contratual, especialmente no que se refere à proteção do consumidor contra cláusulas abusivas.

No caso em análise, verifica-se que a taxa de juros contratada (
3,79% ao mês
) supera em mais de 1
5
0% a taxa média de mercado na época da contratação (
1,94
% ao
mês
)
1
, o que, em princípio, poderia indicar abusividade.

O apelado, em sua defesa, argumenta que a taxa contratada reflete as particularidades do financiamento, especialmente o risco envolvido na operação de financiamento de veículos antigos.

Sustenta que atua em um segmento específico do mercado, voltado para consumidores com menor poder aquisitivo e veículos mais antigos, o que justificaria a prática de taxas mais elevadas.

De fato, a jurisprudência reconhece que a taxa média de mercado constitui apenas um referencial, não um limite absoluto, devendo-se considerar as particularidades de cada caso concreto, como o risco da operação, o perfil do cliente, as garantias oferecidas, entre outros fatores.

No entanto, mesmo considerando essas particularidades, entendo que a discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado, no presente caso, é excessiva e injustificável, configurando abusividade.

Com efeito
, o apelado não trouxe aos autos elementos concretos que demonstrem que o risco específico da operação justificaria uma taxa tão elevada, limitando-se a argumentações genéricas sobre o segmento de mercado em que atua.

Tal discrepância se mostra significativa, ultrapassando o patamar de tolerância usualmente adotado pela jurisprudência, que considera abusivas as taxas que superam em 50% a média de mercado para operações similares.

A fixação de juros remuneratórios em patamar tão elevado em relação à média de mercado, sem a demonstração de circunstâncias específicas que justifiquem tal majoração - como peculiaridades do tomador, risco excepcional da operação ou condições anormais de mercado - configura abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, autorizando a intervenção judicial para o restabelecimento do equilíbrio contratual.

Não se trata, portanto, de mera taxa "pouco superior" à média, como alega o recorrente, mas de um percentual flagrantemente excessivo que onera de forma desproporcional o consumidor.

Ademais, é importante destacar que o princípio do
pacta sunt servanda
não possui caráter absoluto no ordenamento jurídico contemporâneo, encontrando limitações, especialmente nas relações de consumo, onde se busca o equilíbrio contratual e a proteção da parte vulnerável.

Denota-se que a decisão recorrida, no sentido da abusividade da taxa dos juros remuneratórios, se amolda ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado sob a égide dos recursos repetitivos
no
REsp no 1.061.530/RS
- Tema 27 - (Rel. MinistraNANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
10/03/2009), em que restou decidido que
"É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art.
51
,
§ 1o
, do
CDC
) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”. (
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

Portanto, reconheço a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato, devendo ser limitados à taxa média de mercado na época da contratação
(1,94% ao mês).

O apelante alega, ainda, a ocorrência de venda casada de seguros, incluindo seguro residencial, que somam um total de R$ 2.194,62, sem que tivesse sido informado sobre tais contratações.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que, de fato, foram incluídos no financiamento diversos seguros, inclusive um seguro residencial no valor de R$ 390,00, sem que haja nos autos prova de que o apelante tenha sido devidamente
informado
sobre essas contratações ou que tenha manifestado interesse específico em cada um desses produtos.

No que concerne ao seguro, não há nos autos comprovação de que a apelante tenha manifestado interesse específico na contratação desse serviço, de modo que sua inclusão no financiamento configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Sabe-se quanto ao seguro que
sua contratação é considerada válida quando oferecida de forma facultativa, e não como condição para concessão do crédito. No presente caso, não há evidências de venda casada ou coação para contratar o referido seguro, não havendo, portanto, que se reconhecer ilicitude em sua cobrança.

No que concerne ao seguro proteção financeira, no valor de R$ 1.689,40, o STJ, ao julgar o Recurso Especial no 1.639.320/SP (Tema 972), fixou a tese de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

A
p
esar dos argumentos
da Instituição Financeira
apelada, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada
ao
apelante a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do financiamento que, saliente-se, é de adesão.

Assim
, é devida a revisão da cláusula de seguro não apenas por isso,
mas sim porque
não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente que a consumidora teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago,
obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE -
TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

Neste ponto, portanto, o recurso merece provimento para declarar a nulidade da cláusula contratual que impõe a contratação do seguro proteção financeira, determinando a exclusão do valor correspondente do montante financiado.

Declarada a nulidade da cláusula relativa ao seguro proteção financeira, faz-se necessário o recálculo das parcelas do financiamento, excluindo-se o valor correspondente.

Portanto,
eventual indébito decorrente da revisão contratual deverá ser restituído na forma simples, ou compensado com eventual débito ainda existente.

A restituição do montante pago a maior deve ser na forma simples, conforme entendimento pacificado pelo STJ (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

Assim, reconhecida a abusividade na cobrança dos referidos serviços acessórios, impõe-se sua exclusão do contrato, com a consequente restituição dos valores pagos a esse título, devidamente corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros legais desde a citação.

Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios e a ilegalidade da contratação dos seguros, resta analisar se tais circunstâncias são suficientes para descaracterizar a mora do devedor.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora do devedor.

No caso em análise, tendo sido reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios e a ilegalidade da contratação dos seguros, encargos estes exigidos no período da normalidade contratual, impõe-se o reconhecimento da descaracterização da mora do apelante.

Descaracterizada a mora, falta pressuposto essencial para a procedência da ação de busca e apreensão, impondo-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Considerando a improcedência da ação de busca e apreensão, o bem apreendido deve ser restituído ao apelante.

Contudo, caso a restituição não seja possível, em razão de eventual alienação do bem, a obrigação deverá ser convertida em perdas e danos, correspondentes ao valor do veículo na data da apreensão, a ser apurado com base na Tabela FIPE, devidamente atualizado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para
: a) r
econhecer a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato, limitando-os à taxa média de mercado na época da contratação
(1,94% ao mês)
;
b) r
econhecer a ilegalidade da contratação dos seguros, determinando a exclusão dos valores correspondentes do
financiamento;
c
)
r
econhecer a descaracterização da mora do apelante;
d) j
ulgar improcedente o pedido inicial da ação de busca e apreensão;
e) d
eterminar a restituição do bem ao apelante ou, caso não seja possível, a conversão da obrigação em perdas e danos, correspondentes ao valor do veículo na data da apreensão, a ser apurado com base na Tabela FIPE, devidamente atualizado;
f)
d
eterminar a restituição
simples
dos valores pagos a maior a título de juros remuneratórios
e seguros
, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
, devendo ser mantidos
os demais encargos contratuais
.

Por conseguinte, inverto
os ônus sucumbenciais, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025